Tribunal: TJBA
Processo: 8002597-91.2025.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002597-91.2025.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: LUCAS CARDOSO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS FIGUEIREDO DE SOUSA RODRIGUES, ANA PAULA MOREIRA GOES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRELIMINAR. EMENDATIO LIBELLI. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. NARRATIVA FÁTICA MANTIDA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO GARANTIDOS. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADOS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA ORAL CONVERGENTE COM OS DEMAIS ELEMENTOS. DOSIMETRIA SEM EXCESSOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Caso em Exame

1 – Cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Camaçari/BA, que condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo
16, § 1º, IV, da Lei 10.826/03, impondo-lhe a pena de 3 (três) anos e 09 (meses) de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de

40 (quarenta) dias multa
. Outrossim, absolveu-o da
imputação da prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

2
– Consta da inicial acusatória: “
[...] Na manhã do dia 13 de fevereiro de 2025, por volta das 6h, em sua residência, na Rua Rio Negro, distrito litorâneo de Jaua, neste município, o denunciado guardava, supostamente para fins comerciais, 126 gramas de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal. [...] Na ocasião, o imputado também mantinha, além da droga, uma pistola calibre 9mm, marca Glock, com numeração mecanicamente suprimida e 4 carregadores, além de 71 munições intactas, sem autorização legal para tanto, havendo estreita relação entre eventual comércio ilegal de entorpecentes ilícitos e a posse do armamento para êxito do tráfico.

II – Questão em Discussão

3 – Verificar se há motivação para anulação da sentença em decorrência da emendatio libelli. Examinar se há provas da materialidade e autoria delitivas, aptas a subsidiar a condenação, bem como elementos que suportem a fixação da pena acima do patamar mínimo.

III – Razões de Decidir

Preliminar

4
– Em relação à emendatio libelli, os fundamentos lançados na sentença são suficientes para desconstituir a pretensão de nulidade, porquanto não houve qualquer alteração dos fatos descritos na denúncia, razão pela que é indevido o reconhecimento de qualquer prejuízo à ampla defesa ou ao contraditório, considerando que tanto os delineamentos fáticos, quanto os elementos argumentativos e de prova coligidos pela acusação foram disponibilizados para acesso da defesa, que, como se observa da instrução, foi amplamente exercida. Nesse sentido, não há qualquer nulidade a ser reconhecida.
Rejeita-se a prefacial.

Mérito

4
– A
materialidade e autoria delitivas são demonstradas pelo Auto de Exibição e Apreensão, Auto Circunstanciado de Busca e Arrecadação, Boletim de Ocorrência, que encontram reforço na prova oral produzida em Juízo, consubstanciada nos depoimentos dos policiais militares, devidamente integrados à fundamentação da sentença, que se apresentam harmônicos, desmaculados de contradições e encontram-se em sintonia com as evidências amealhadas no curso da investigação criminal. Por sua vez, a versão apresentada pelo réu encontra-se totalmente dissociada dos demais elementos de prova, que evidenciam que o material bélico foi com ele encontrado, de maneira que a pretensão absolutória não enseja acolhimento.

5 – Em relação à dosimetria, não se observa qualquer inconformidade na sentença, mormente porque, na primeira fase, utilizada a fração de 1/8, a culpabilidade foi valorada negativamente com duplo fundamento: “1. Em razão da vasta quantidade e variedade do acervo bélico apreendido; 2. Pelos referidos itens estarem sendo mantidos dentro do quarto de uma criança. [...]”. Sem acréscimos nas demais fases, a pena definitiva foi fixada em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, no regime inicial aberto.

6 – Forçoso reconhecer que a sentença condenatória não merece reforma.

IV – Dispositivo e Tese

7 – Recurso conhecido e
não provido, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça.

Tese de julgamento:
1. Constatado que a emendatio libelli não ensejou alteração na narrativa fática e que a ampla defesa e o contraditório foram devidamente exercidos, não há que se reconhecer nulidade; 2. A existência de conjunto probatório robusto da materialidade e autoria delitivas impede a absolvição; 3. Verificado o maior grau de reprovabilidade do comportamento fundado em múltiplas razões, admite-se o recrudescimento na valoração negativa da culpabilidade.

Dispositivos relevantes citados:
A
rtigo
16, § 1º, IV, da Lei 10.826/03; Art. 59, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ. HC 718117/SP. Relator
Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT)
. Quinta Turma. Julgamento 22/03/2022. Dje 25/03/2022)

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

APC.
8002597-91.2025.8.05.0039
– CAMAÇARI
/BA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA.

Relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
8002597-91.2025.8.05.0039
da Comarca de Camaçari/BA, com recurso interposto por LUCAS CARDOSO DOS SANTOS, em que apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator